Tribunal: STF
Processo: RE 160340
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO - POLICIAIS
MILITARES - ESCALONAMENTO. Não conflita com o disposto no inciso
XIII do artigo 37 da Constituição Federal norma em que previsto o
escalonamento da representação de função, consideradas percentagens,
a partir da paga ao Comandante Geral da Polícia Militar.